Tribunal: CARF
Processo: 10850.720196/2013-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.720196/2013-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.271 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
ROWEDER & ANTONIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
NORMAS
PROCESSUAIS.
EQUÍVOCO
QUALIFICAÇÃO
CONTRIBUINTE. MATÉRIA RECURSO ESTRANHA À LIDE.
Não se pode conhecer de matéria apresentada como razão de defesa, na fase
recursal, que não guarde qualquer relação com o objeto da autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão no 09-46.758, proferido pela 2a
Turma da DRJ/JFA, que julgou parcialmente procedente a impugnação ofertada pela Recorrente,
mantendo em parte o lançamento.
Fazendo um breve retrospecto dos fatos, tem-se que em desfavor da Recorrente
foi lavrado auto de infração de exigência de multa por atraso na entrega do(a) Fcont, ano
calendário 2011.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.720196/2013-28
Fl. 53
DF CARF MF

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.271 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.720196/2013-28

Cientificada, a Recorrente apresentou impugnação, alegando, em síntese, direito à
retroatividade benigna (Lei 12.766/2012), com redução pela entrega extemporânea, mas antes de
qualquer procedimento de ofício.
Ao apreciar a referida impugnação, a DRJ decidiu pela improcedência, em parte,
do lançamento, cuja ementa transcreve-se a seguir:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
MULTA POR ATRASO DE ENTREGA.
Estando a pessoa jurídica obrigada à apresentação de declaração, demonstrativo ou
escrituração digital, o atraso no cumprimento dessa obrigação implica, por dever legal, a
aplicação da multa correspondente
RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO DA MULTA.
A lei nova aplica-se a ato ou fato não definitivamente julgados quando lhes comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformada, a Recorrente apresentou o Recurso Voluntário, ratificando as
alegações elencadas na Impugnação, argumentando, em síntese que:

Fl. 54
DF CARF MF

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.271 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.720196/2013-28

É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Compulsando os autos, verifico que o recurso voluntário é tempestivo, todavia,
não cumpre com os demais requisitos legais de admissibilidade previstos nas normas de
regência, por tratar de assunto estranho à lide, razão pela qual dele não tomo conhecimento,
como passo a expor.
À partida, necessário se faz a delimitação da matéria devolvida para discussão, já
que a decisão de primeira instância deu provimento em parte à impugnação da Recorrente,
reduzindo o valor da multa objeto do lançamento, nos seguintes termos:
Dessa forma, considerando o regime de apuração do lucro adotado na última declaração
entregue pela contribuinte, a quantidade de meses, ou fração, de atraso e a entrega da(o)
Fcont antes de qualquer procedimento de ofício, a multa aplicada deve ser reduzida
para o valor de R$ 4.500,00 tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando
lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua
prática. (Grifou-se)
Ocorre que a Recorrente não combate propriamente a decisão a quo. Explique-se.
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente alegou que não deve prevalecer a
cobrança da multa, posto que a EFD - CONTRIBUIÇÕES, relativa ao período de apuração de
01/07/2012 a 31/07/2012, foi apresentada na data correta, conforme previsão do art. 5o da IN
RFB no 1052/2010 qual seja, 17/09/2012, considerando o feriado nacional de 7 de setembro.
Todavia, a questão debatida nos autos refere-se à Multa por Atraso na Entrega da
Escrituração FCONT - Controle Fiscal Contábil de Transição, ano calendário 2011, de acordo
com parte da notificação fiscal que segue reproduzida:
Fl. 55
DF CARF MF

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.271 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.720196/2013-28

Por sua vez, o Controle Fiscal Contábil de Transição (FCONT) decorre,
basicamente, do Regime Transitório de Tributação (RTT1) e alcança as empresas sujeitas a
tributação com base no lucro real, as quais dependem de escrituração contábil e, por conseguinte,
estão obrigadas à entrega da Escrituração Contábil Digital (ECD).
Já a Instrução Normativa RFB no 949, de 16 de junho de 2009, instituiu o
Controle Fiscal Contábil de Transição (FCONT) para fins de registros auxiliares no art. 8o do
Decreto-Lei no 1.598, de 1977, destinado obrigatória e exclusivamente às pessoas jurídicas
sujeitas cumulativamente ao lucro real e ao RTT.
Assim sendo, a matéria aventada pela Recorrente em seu recurso voluntário é
completamente estranha à presente lide que versa acerca da obrigatoriedade da entrega do
Controle Fiscal Contábil de Transição no prazo previsto na legislação de regência e a multa
aplicável no caso da apresentação extemporânea do - FCONT (ano calendário 2011) e não sobre
a entrega de a EFD - CONTRIBUIÇÕES.
Logo, como as alegações da Recorrente não guardam relação com a discutida
nestes autos, não é possível conhecer do recurso e dar-lhe seguimento.
Neste sentido, cita-se precedente deste Colegiado:

1 A Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, instituiu o Regime Tributário de Transição (RTT) de apuração do lucro
real, que trata dos ajustes tributários decorrentes dos novos métodos e critérios contábeis introduzidos pela referida
Lei no 11.638, de 22 de dezembro de 2007. O RTT terá eficácia até a entrada em vigor de lei que discipline os
efeitos tributários dos novos métodos e critérios contábeis, buscando a neutralidade tributária. Será optativo nos
anos-calendário de 2008 e 2009 e obrigatório a partir do ano-calendário de 2010, inclusive para a apuração do IRPJ
apurado com base no lucro presumido ou arbitrado, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da
Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins).
Fl. 56
DF CARF MF

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.271 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.720196/2013-28

MATÉRIA ESTRANHA À LIDE OU SUSCITADA SOMENTE EM SEDE DE
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece de matéria que
não tenha qualquer tipo de relação com o auto de infração e nem daquelas que, mesmo
relacionadas à lide tributária, não tenha sido objeto de impugnação e nem se preste a
contrapor razões trazidas na decisão recorrida.(...). (Acórdão no 2402-006.121, Data da
Sessão: 04/04/2018)
Por todo o exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário, por
abordar matéria estranha aos limites da lide sob exame.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 57
DF CARF MF